Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇAO ESPECÍFICA. PRESCRIÇÃO. VALE TRANSPORTE. SERVIDOR. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.

1. É ilegal a exigência de apresentação pelos servidores do DER-DF que residem na região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, para fazerem jus ao recebimento pecuniário do vale transporte, dos bilhetes de passagens de transporte coletivo por eles utilizados para o deslocamento para o trabalho, uma vez que a Lei Complementar Distrital no. 840/2011 exige apenas a declaração do servidor de que realiza despesas com transporte coletivo (LC no 840/2011 110 c/c 107).

2. Rejeitou-se a preliminar, rejeitou-se a prejudicial e negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.